Tribunal: CARF
Processo: 10845.722165/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722165/2016-23
ACÓRDÃO
2302-004.180 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEY CALDATTO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado as despesas médicas a partir de
documentação hábil e idônea, é de se rechaçar a glosa procedia pela
fiscalização, de maneira a restabelecer a dedução pleiteada.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.180 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722165/2016-23
2
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 106-000.390 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/06, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Segundo o Dossiê Fiscal (e-fls. 36-79), o Contribuinte foi intimado para apresentar
comprovantes originais e cópias das despesas médicas, dentre outros documentos. A intimação foi
atendida. Após a análise da documentação juntada, a Fiscalização emitiu nova intimação
requerendo a apresentação de “comprovantes da efetividade da prestação dos serviços (relatório
médico/odontológico com procedimentos adotados, orçamento, ficha do paciente, exames, raio
X etc) e do desembolso efetuado (cópia de cheques, boletos bancários, extratos bancários,
comprovantes de saque, etc), em face das despesas médicas declaradas nos anos calendários
2011, 2012, 2013 e 2014 especificamente em relação aos pagamentos informados como feitos à”
profissional de psicologia.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 83-
86):
Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (fls. 29 a 34) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2013, ano-calendário 2012, formalizando a exigência de imposto no valor de R$
2.970,00, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em Dedução Indevida de Despesas
Médicas no total de R$ 10.800,00.
Glosada, parcialmente, a dedução efetuada, tendo em vista os documentos
apresentados pelo contribuinte, em face da não comprovação, nos termos
exigidos em intimação, da efetividade da prestação do serviço, assim como do
desembolso dos valores declarados como pagos à (...), documentos estes que
foram exigidos na forma do disposto no art. 11, § 3o e § 4o, do Decreto-Lei
5.844/43, e nos arts. 73 e 80, incisos II e II do § 1o, ambos do RIR/99 e art. 97
da IN-RFB 1500/2014.
Cientificado do lançamento em 18/04/2016, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 18/05/2016.
Afirma que atendeu todas as intimações recebidas e apresentou documentos
hábeis e idôneos, aptos a comprovarem a dedução em discussão. Entende que
está sendo obrigado a prestar esclarecimentos sobre sua vida íntima, sem
previsão legal para o Fisco pedi-los e com clara violação de princípios
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.180 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722165/2016-23
3
constitucionais. Entende que é ônus do Fisco comprovar que a dedução foi ilegal,
conforme texto jurídico que invoca.
Esclarece que realizava pagamentos, em regra, mensalmente, embora em alguns
meses os pagamentos eram menores e a diferença compensada posteriormente.
Os valores saiam das contas bancárias mediante saque ou emissão de cheques.
Em julgamento, a DRJ julgou a improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, por entender, em síntese, que não foram “apresentadas provas aptas a sanarem as
faltas apontadas no lançamento, em especial a efetividade dos pagamentos, ônus do sujeito
passivo.”
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 95-
116) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação. Junta relatório emitido pela
psicóloga, com a descrição dos fatos e pagamentos realizados no período de 2011 a 2015, com
carimbo e assinatura da profissional. Bem como declaração de médica psiquiatra com a orientação
de manutenção do tratamento psicoterápico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos reside na não comprovação, nos termos
exigidos em intimação, da efetividade da prestação do serviço, assim como do desembolso dos
valores declarados como pagos à psicóloga.
Assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente
arcou com as despesas declaradas.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.180 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722165/2016-23
4
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes
de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com despesas
devidamente
identificadas,
enfim,
documento
apto
a
comprovar,
inequivocamente, o desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo
efetue os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências
bancárias, sendo possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja
feita em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação
não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não
obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da
força probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser
capaz de demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções
objeto de pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
como aqui se verifica.
Frise-se que a mera indicação, nos extratos bancários, de saques que não
guardam correlação com os recibos apresentados em termos de datas e valores
não sana a falta apontada pela autoridade lançadora.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade,
mas em conformidade com a legislação de regência.
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no
lançamento, em especial a efetividade dos pagamentos, ônus do sujeito passivo,
como exposto, inócuos os argumentos expendidos na impugnação.
Em relação à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual cabe
observar que está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea. Dessa forma, ainda
que o Recorrente tenha apresentado recibo emitido pela profissional, é lícita a exigência de outros
elementos de prova caso não haja convencimento da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos.
Contudo, a Fiscalização não poderia ter exigido documentos que revelem o
conteúdo do tratamento, diagnóstico, ou informações sigilosas do paciente, tendo em vista que
esses documentos são protegidos por sigilo profissional (Código de Ética do Psicólogo), nos termos
do parágrafo único do art. 197, do CTN.
De outra parte, ainda que não se trate de recibos mensais (um para cada mês de
atendimento), verifica-se nos autos recibo emitido pela profissional no valor de R$ 10.800,00
(Impugnação e Dossiê Fiscal).
Além disso, conforme mencionado no relatório, o Recorrente juntou com o Recurso
Voluntário relatório emitido pela psicóloga, com a descrição dos fatos e pagamentos realizados no
período de 2011 a 2015, com carimbo e assinatura da profissional. Juntou, também, declaração da
médica psiquiatra com a orientação de manutenção do tratamento psicoterápico, nos mesmos
termos. De modo que tais documentos confirmam a autenticidade do recibo.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.180 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722165/2016-23
5
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa da despesa
seria a ausência de efetiva demonstração da prestação do serviço e que tal falha foi sanada com a
apresentação do relatório dos procedimentos adotados pela psicóloga e pela médica psiquiatra,
não há motivos para manutenção da glosa.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 123
DF CARF MF
Original